Tribunal: CARF
Processo: 16327.901783/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901783/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.920 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Nos pedidos de restituição é do contribuinte o ônus de demonstrar, de forma
cabal e específica, seu direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pela Conselheira Miriam
Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 087/0991 interposto contra decisão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901783/2014-10
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901783/2014-10

primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, fls.
075/082, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 22a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator,
para não reconhecer o direito creditório postulado e indeferir o pedido de restituição.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Pedido de Restituição (PER), fls.
045 (09958.95505.271213.1.2.03-7289).
Despacho Decisório, fls. 060, analisou o pleito da Recorrente e indeferiu o PER,
nos seguintes termos:

A recorrente foi cientificada da decisão e apresentou sua Manifestação de
Inconformidade (MI), fls. 002/005, alegando, em síntese, que cometeu equívoco no recolhimento
de R$ 12.742.332,65.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, negando o direito
creditório da recorrente.
Para a DRJ, em síntese, os motivos para a negativa foram:

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901783/2014-10

A contribuinte alega erro de fato, em que o recolhimento de CSLL apurado pela
estimativa mensal, referente ao mês de dezembro de 2008, no valor de R$
12.742.332,65, foi realizado em 30/01/2009, sob o código 6758.
...
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, confirma-se que foi efetuado tal
pagamento no código 6758, porém o valor encontra-se indisponível e vinculado ao
período de apuração de janeiro de 2008, conforme telas a seguir estampadas:
...
Ainda que se reconhecesse o pagamento apontado, o fato é que o total das parcelas de
crédito informadas no PER/DComp (totalizando R$ 14.870.594,86) é inferior à CSLL
devida (no valor de R$ 15.916.488,87), portanto não haveria comprovação de saldo
negativo no período. A esse respeito, a contribuinte nada alegou.
Assim não há reparo a ser fazer no despacho decisório.
Cientificada da decisão em 09/03/2021, fls. 086, a recorrente apresentou seu
recurso, em 07/04/2021, fls. 087/099.
A Recorrente inicia seus argumentos alegando que no ano de 2008 apurou CSLL
devida de R$ 15.376.164,90, conforme sua DIPJ, tendo recolhido antecipadamente durante o ano
o valor de R$ 22.011.161,69, como demonstra o quadro que elaborou, sendo esse valor composto
pelos DARFS recolhidos de janeiro a novembro de 2008, no valor total de R$ 2.128.262,21 (já
reconhecido/confirmado no despacho decisório), outro DARF de estimativa de R$ 12.742.332,65
e por depósitos judiciais no valor de R$ 7.140.556,84.
Reitera seus argumentos de que o recolhimento de R$ 12.742.332,65 deveria ter
sido considerado, pois não o foi por seu erro.
Afirma que a decisão recorrida informa que o recolhimento de R$ 12.742.332,65
está vinculado ao período de apuração de janeiro de 2008, mas não o considera para calcular o
saldo negativo de 2008.
Na continuação, informa que a decisão recorrida não analisou a questão dos
depósitos judiciais.
Afirma que na época dos fatos possuía Mandado de Segurança, visando a
discussão da inconstitucionalidade do aumento da alíquota de CSL de 9 para 15% para as
Instituições Financeiras, conforme previsto na Medida Provisória n.o 413/2008.
Destaca que efetuou depósitos judiciais da diferença (6%), já que não obteve a
liminar.
Informa que no decorrer da ação judicial apresentou desistência e que os depósitos
foram convertidos em renda para a União, motivo de considera-los no saldo negativo de CSLL
do ano de 2008.
Requer a aplicação do Princípio da Verdade Material.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901783/2014-10

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
DO MÉRITO:
A Recorrente apresenta três argumentos para buscar obter o reconhecimento do
direito creditório constante em seu pedido de restituição.
O primeiro refere-se ao aproveitamento de recolhimento de R$ 12.742.332,65,
que afirma que não foi considerado devido a erro que cometeu.
Não há como atender ao pleito da Recorrente.
Como constata a decisão recorrida, mesmo que esse recolhimento fosse
considerado o valor dos recolhimentos seria inferior ao valor devido, constante em DIPJ,
elaborada e entregue pela Recorrente, que não discorda do valor devido.
Além do mais, como consta de tela na decisão recorrida, fls. 081, o valor está
indisponível e vinculado ao período de apuração de janeiro de 2008..
Portanto, nega-se provimento ao recurso, nesse ponto.
Em um segundo ponto a Recorrente afirma que a decisão recorrida nem chegou a
analisar seus depósitos judiciais, que foram convertidos em renda para a União.
Na leitura integral da Manifestação de Inconformidade não há pedido quanto a
esses recolhimentos.
E nem poderia haver, pois esses recolhimentos de depósitos judiciais não fizeram
parte de seu pedido de restituição, fls. 048/051.
Assim, por esses recolhimentos não constarem do litígio, nega-se provimento ao
recurso nesse ponto.
Por fim a Recorrente afirma que a Administração Pública deve obediência ao
Princípio da Verdade Material.
Correta a afirmação da Recorrente, só que não se trata de verificação da Verdade
Material, mas sim de alterar o pedido original da Recorrente para adicionar recolhimentos que
não constavam no pedido.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901783/2014-10

Portanto, nesse ponto também não há razão no argumento.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 205
DF CARF MF
Original